Tribunal: STJ
Processo: 0040271-59.2014.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805236 - ES(2024/0451367-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO HEMERLY SILVA - ES025593
AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: AROLDO LIMONGE - ES001490
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES007785
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
E AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado
local e de suspensão de prazos no ato de interposição e por não vinculação do
prazo sugerido pelo sistema PJe.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária de cobrança de complementação de
indenização securitária por invalidez permanente por acidente, sob duas apólices,
com discussão sobre escalonamento pela tabela SUSEP.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por omissão do Tribunal de origem em não se manifestar, com juízo de
valor, sobre os arts. 760 do CC e 6o, III e VI, do CDC, ao manter a aplicação da
tabela SUSEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 019d5820-da81-482f-ba62-fce41ffb5069

6. A tempestividade do recurso especial foi reconhecida em processo eletrônico,
nos termos do
V, do CPC
o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 231,
c/c
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
pela idoneidade da certidão emitida pelo Tribunal de origem, atestando a
interposição no prazo legal, bem como porque na intimação eletrônica direcionada
à agravante, foi indicado que a data final para interposição de recurso seria o dia
A confiança legítima decorrente de eventual indicação equivocada do
23/11/2023.
prazo final pelo sistema eletrônico deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, conforme a jurisprudência do STJ.
7. Não há omissão no acórdão embargado: o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro e objetivo a controvérsia, assentando que a previsão de 200% do
capital segurado se refere à invalidez total, aplicando a tabela SUSEP ao caso de
invalidez parcial, afastando a alegada violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. A tempestividade do recurso interposto em processo
Tese de julgamento
eletrônico observa o
V, do CPC
o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 231,
c/c
art. 5
diante da certidão emitida pelo Tribunal de origem,
Lei n. 11.419/2006,
considerando-se, ainda, a boa-fé e a confiança legítima quando o sistema indica
prazo final equivocado. 2. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma suficiente, assentando a
aplicação da tabela SUSEP à invalidez parcial e reservando o percentual de 200%
do capital segurado à invalidez total.”
CPC, arts. 231, V, 85, § 11, 1.022, II, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
e 6o, e 219; CC,
CDC,
III e VI;
§§ 1o a 3o.
art. 760;
art. 6,
Lei n. 11.419/2006, art. 5,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.909.524/AM,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ,
4/4/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.759.860/PI,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
21/3/2022;
AREsp n. 2.418.788/BA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 019d5820-da81-482f-ba62-fce41ffb5069

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 019d5820-da81-482f-ba62-fce41ffb5069

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805236 - ES(2024/0451367-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO HEMERLY SILVA - ES025593
AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: AROLDO LIMONGE - ES001490
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES007785
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
E AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça que inadmitiu
o recurso especial por intempestividade, por ausência de comprovação de feriado
local e de suspensão de prazos no ato de interposição e por não vinculação do
prazo sugerido pelo sistema PJe.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária de cobrança de complementação de
indenização securitária por invalidez permanente por acidente, sob duas apólices,
com discussão sobre escalonamento pela tabela SUSEP.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
II, do
art. 1.022,
CPC, por omissão do Tribunal de origem em não se manifestar, com juízo de
valor, sobre os arts. 760 do CC e 6o, III e VI, do CDC, ao manter a aplicação da
tabela SUSEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

6. A tempestividade do recurso especial foi reconhecida em processo eletrônico,
nos termos do
V, do CPC
o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 231,
c/c
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
pela idoneidade da certidão emitida pelo Tribunal de origem, atestando a
interposição no prazo legal, bem como porque na intimação eletrônica direcionada
à agravante, foi indicado que a data final para interposição de recurso seria o dia
A confiança legítima decorrente de eventual indicação equivocada do
23/11/2023.
prazo final pelo sistema eletrônico deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, conforme a jurisprudência do STJ.
7. Não há omissão no acórdão embargado: o Tribunal de origem enfrentou de
modo claro e objetivo a controvérsia, assentando que a previsão de 200% do
capital segurado se refere à invalidez total, aplicando a tabela SUSEP ao caso de
invalidez parcial, afastando a alegada violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. A tempestividade do recurso interposto em processo
Tese de julgamento
eletrônico observa o
V, do CPC
o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 231,
c/c
art. 5
diante da certidão emitida pelo Tribunal de origem,
Lei n. 11.419/2006,
considerando-se, ainda, a boa-fé e a confiança legítima quando o sistema indica
prazo final equivocado. 2. Não há violação ao
II, do CPC quando o
art. 1.022,
Tribunal de origem enfrenta a controvérsia de forma suficiente, assentando a
aplicação da tabela SUSEP à invalidez parcial e reservando o percentual de 200%
do capital segurado à invalidez total.”
CPC, arts. 231, V, 85, § 11, 1.022, II, 1.003, §§ 5o
Dispositivos relevantes citados:
e 6o, e 219; CC,
CDC,
III e VI;
§§ 1o a 3o.
art. 760;
art. 6,
Lei n. 11.419/2006, art. 5,
STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.909.524/AM,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
STJ,
4/4/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgados
EAREsp n. 1.759.860/PI,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
21/3/2022;
AREsp n. 2.418.788/BA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NORMA LÚCIA
FERNANDES SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade do recurso especial com base no
§5o, e
do
art. 1.003,
art. 219,
Código de Processo Civil, por ausência de comprovação, no ato de interposição, de
feriado local e de suspensão de prazos, nos termos do
§6o, do Código de
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

Processo Civil, e por não vinculação do prazo sugerido pelo sistema PJe (fls. 487-
490).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que o recurso
especial foi intempestivo, e que não houve comprovação de feriado local ou
suspensão de prazos, além de sustentar a ausência de ofensa direta à lei federal, a
falta de prequestionamento e a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, 282 e 284 do
STF, e 83 do STJ (fls. 496-513).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em
apelação cível, nos autos de ação ordinária de cobrança de complementação de
indenização securitária.
O julgado foi assim ementado (fl. 428):

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A
TABELA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO. Não é devida a indenização
securitária integral se a invalidez permanente é parcial (repercussão funcional média
do tornozelo direito), sendo adequado o escalonamento com base na tabela SUSEP.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
445):

Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devêm ser
objetivos e não relacionados a justiça ou injústiça do decisum, posto que tais
questõoéês ram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da encon parte. 2. À
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição
ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação
com a decisão impugnada.

Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 1.022, II, do Código
de Processo Civil, porque o Tribunal de origem, instado por embargos de
declaração, não se pronunciou sobre tese explícita referente à aplicação dos arts.
760 do Código Civil e 6o, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-
se a manter o acórdão com base na tabela da SUSEP e, assim, incorreu em omissão
sobre pontos relevantes e necessários ao julgamento.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação do
do Código de Processo Civil e se determine novo
art. 1.022
julgamento dos embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem se
manifeste, com juízo de valor, sobre os arts. 760 do Código Civil e 6o, III e VI, do
Código de Defesa do Consumidor (fls. 453-459).
Contrarrazões às fls. 463-484.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação ordinária em que a parte autora
pleiteou o pagamento de complementação de indenização securitária decorrente de
invalidez permanente por acidente, sob duas apólices (capital segurado de R$
100.000,00 e de R$ 140.000,00), alegando indevido escalonamento da indenização.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
(fls. 163-165).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, ao negar
provimento à apelação, com fundamento no laudo pericial que apurou invalidez
permanente parcial (redução funcional de 50% no tornozelo direito), aplicando a
tabela SUSEP para fixar a indenização em 10% do capital segurado; e majorou os
honorários sucumbenciais em 10%, nos termos do
§11, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fls. 430-436).
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

I - Da tempestividade do recurso especial
Considerando tratar-se de processo eletrônico, o cômputo do prazo
recursal deverá observar o disposto no
V, do CPC,
o
o, §§ 1o a 3o,
art. 231,
c/c art. 5
da
de maneira que o termo inicial para a contagem será o
Lei n. 11.419/2006,
primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação for considerada efetivamente
realizada.
Registre-se que, de acordo como o
o, §§ 1o a 3o, da
art. 5
a intimação realizada por meio eletrônico considera-se
Lei n. 11.419/2006,
efetivada: a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da
intimação; b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não útil; e
(c) na data do término do prazo de 10 dias corridos da data do envio da intimação,
quando não ocorrer consulta (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.909.524/AM,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/4/2022,
7/4/2022)
No caso, foi emitida certidão pelo Tribunal Estadual atestando a
tempestividade do recurso especial, conforme consta na fl. 92 do agravo, no
sentido de que a agravante tomou ciência expressa da intimação eletrônica do
acórdão na data de

30/10/2023, devendo a declarada intempestividade ser afastada.
Ainda que assim não o fosse, verifica-se que, na intimação eletrônica
direcionada à agravante, foi indicado que a data final para interposição de recurso
seria o dia
Por mais essa razão, nos termos da jurisprudência desta
23/11/2023.
Corte Superior, impõe-se o reconhecimento do reclamo. Nesse sentido: A falha
induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso (EAREsp 1.759.860/PI,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de
-
21/3/2022)
(AgInt no
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 1o/
AREsp n. 2.418.788/BA,
).
12/2023
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

Desse modo, conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
II -
II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No caso, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de vícios no
acórdão embargado, nos seguintes termos (fls. 447-448):

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração
foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a
causa foi decidida contrariamente aos interesses da embargante, o que, de maneira
alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.
A Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado
incorreu em vício de omissão pois “inexiste fundamento para externar o porquê é
evidente a razão pela qual a apólice se refere à invalidez total, carecendo de
fundamentação", bem como quanto à "análise da cláusula contratual, que não
escalona a indenização securitária".
No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva, em verdade,
o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o
que não se compatibiliza com o
e incisos, do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Este órgão julgador, por ocasião do exame da questão controvertida, firmou a
premissa de que “a indenização securitária prevista na apólice em 200% (duzentos
por cento) do capital segurado, para a hipótese de ‘Invalidez Permanente por
Acidente’, evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial,
circunstância que atrai a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP”, razão
pela qual inexiste a alegada omissão.
Veja-se:
“Com efeito, o perito nomeado pelo Juízo entendeu que o pagamento de
indenização administrativa realizada pela Apelada respeitou os parâmetros
declinados pela SUSEP para fins de escalonamento da indenização decorrente de
invalidez parcial.
(...)
A Apelante aduz, no entanto, que a apólice no 854.544 não indica o
escalonamento da indenização, diferente do que restou consignado na apólice no
2578.
Contudo, a indenização securitária prevista na apólice em 200% (duzentos por
cento) do capital segurado, para a hipótese de “Invalidez Permanente por Acidente”,
evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial, circunstância que atrai
a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP.
Tendo havido redução funcional parcial (em 50%) do tornozelo direito da
Apelante, que não enseja óbice à realização das demais atividades do cotidiano,
reputo irretocável a conclusão pericial acolhida pelo Juízo a quo no sentido da
correção do pagamento realizado na esfera administrativa, razão pela qual a r.
sentença deve ser confirmada.”
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de
declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais, no julgamento da apelação, a Corte Estadual baseou a sua
conclusão no laudo pericial confeccionado na demanda, tendo se
manifestado expressamente acerca da inviabilidade de fixação da indenização
securitária em 200%, pois seria aplicável apenas para invalidez total.
Vejamos os fundamentos (fl. 431):

A Apelante aduz, no entanto, que a apólice no 854.544 não indica o
escalonamento da indenização, diferente do que restou consignado na apólice no
2578.
Contudo, a indenização securitária prevista na apólice em 200%(duzentos por
cento) do capital segurado, para a hipótese de “Invalidez Permanente por Acidente”,
evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial, circunstância que atrai
a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP.
Tendo havido redução funcional parcial (em 50%) do tornozelo direito da
Apelante, que não enseja óbice à realização das demais atividades do cotidiano,
reputo irretocável a conclusão pericial acolhida pelo Juízo a quo no sentido da
correção do pagamento realizado na esfera administrativa, razão pela qual a r.
sentença deve ser confirmada.

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela
inaplicabilidade da indenização securitária de 200% prevista na apólice, uma vez
que seria possível apenas para a hipótese de invalidez total, o que não é o caso da
agravante, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55817194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:37
Código de Controle do Documento: f700fb7b-3a32-48c3-90a5-592b63488a67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.805.236 / ES
Número Registro: 2024/0451367-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00402715920148080035
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS
ADVOGADOS : AIRTON SIBIEN RUBERTH - ES013067
BRUNO HEMERLY SILVA - ES025593
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : AROLDO LIMONGE - ES001490
BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES007785
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: 45b9ad1c-4062-45a3-9873-7a32655a9f9b

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: 45b9ad1c-4062-45a3-9873-7a32655a9f9b